Tribunal: TJPA
Processo: 0001183-90.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001183-90.2017.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO ISSAC MIRANDA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de tentativa de furto qualificado, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 27/05/1997, conforme faz prova a cópia da Carteira de Identidade do apelante anexada aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (20/07/2020) e a data do recebimento da denúncia (20/02/2017), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB. Preliminar acolhida.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolher a preliminar e declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para acolhendo a preliminar, declarar extinta a punibilidade do apelante Francisco Issac Miranda Silva, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Francisco Issac Miranda Silva
(nascido em
27/05/1997
) em face de sentença proferida em
20/07/2020
(doc. ID 10953864 – págs. 199/205), pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Rômulo Nogueira de Brito
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de duas ou mais pessoas
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
, juntamente com o acusado
Bruno Gomes da Silva
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 10953857 – págs. 97/99) que, no dia
23/01/2017
, por volta das 23h00min., os denunciados
Francisco Issac Miranda Silva
e
Bruno Gomes da Silva
, com
animus furandi
e em unidade de desígnios,
arrombaram o portão da residência
localizada na
Rua Euzébio Sardinha
, s/n°, bairro do Pefu, Distrito de Alter do Chão, na cidade de Santarém/PA, que pertence à vítima
Jarsen Luis Castro Guimarães
e, de lá,
tentaram subtrair vários bens, não conseguindo seu intento em virtude da pronta intervenção de uma guarnição policial
que, acionada pelo caseiro do imóvel, prendeu os acusados ainda no local.

Os denunciados, contando com a colaboração de um terceiro que circulava em uma motocicleta às proximidades do local a fim de dar-lhes suporte, ao adentrarem no imóvel,
passaram a revirar o seu interior a procura de bens de valor, tendo, inclusive, separado 02 (dois) aparelhos de televisão
, que
não conseguiram transportar
em razão do acionamento da Polícia Militar, que agiu prontamente para evitar a consumação do ilícito em andamento.

Em
razões recursais
(doc. ID 10953916 a ID 10953917 – págs. 228/234), a defesa,
preliminarmente
, clama pela
extinção da punibilidade do apelante Francisco Issac Miranda Silva pelo crime de tentativa de furto qualificado
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V e art. 115, todos do CPB. No
mérito
, requer a
absolvição
do recorrente, em face da
fragilidade dos elementos de prova
ou que seja
aplicada a pena no mínimo legal
, vez que as condições pessoais do acusado são favoráveis, além do
reconhecimento da atenuante da menoridade penal
. Requer ainda que seja
concedido o direito de recorrer em liberdade
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10953917 – págs. 236/240), o digno representante ministerial pugna pelo
p
rovimento
do recurso, com o
reconhecimento da prescrição
e a consequente
extinção da punibilidade em favor do apelante
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, para
acolher a preliminar suscitada
,
declarando extinta a punibilidade do recorrente
, ante a
prescrição da pretensão punitiva
, restando, em virtude disso, prejudicada a análise dos demais pleitos alternativos (parecer doc. ID 11285802 – págs. 261/265).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Preliminar:
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas razões recursais (doc. ID 10953916 a ID10953917 – págs. 228/234), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de tentativa de furto qualificado
,

praticado pelo ora recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Segundo a defesa, foi aplicada ao réu
Francisco Issac Miranda Silva
a pena final em concreto de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o
crime de tentativa de furto qualificado
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 23/01/2017)
, o acusado Francisco era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 19 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia
27/05/1997
, conforme faz prova a cópia da
Carteira de Identidade
de Francisco anexada aos autos (doc. ID 10953851 – pág. 33), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta forma, transitada em julgado a sentença para a acusação em
07/09/2020
,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Desta maneira,
entre a data da sentença (20/07/2020)
, doc. ID 10953864 – págs. 199/205,
e a data do recebimento da denúncia (20/02/2017)
, doc. ID 10953857 – págs. 103/104,
já se
passaram mais de 03 (três) anos, t
empo que excede o lapso prescricional de 02 (dois) anos acima mencionado
, tendo
o crime prescrito em 19/02/2019
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Com relação ao acusado
Bruno Gomes da Silva
,
o crime não se encontra prescrito
, vez que ele era maior de idade à época dos fatos,
sendo o lapso temporal de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
, o que foi devidamente respeitado. Além do que,
o réu Bruno Gomes da Silva não recorreu da sentença
, conforme doc. ID 10953915 – pág. 212.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para acolher a preliminar suscitada e declarar extinta a punibilidade do réu/apelante Francisco Issac Miranda Silva pela ocorrência da prescrição retroativa, em relação ao crime de tentativa de furto qualificado
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022